Tribunal: STF
Processo: HC 203980
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. WRIT IMPETRADO CONTRA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
    1. É incabível a impetração de habeas corpus substitutivo de ação revisional quando não existe, no Superior Tribunal de Justiça, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, sendo forçoso reconhecer a incompetência desta Corte para o processamento do pedido. Precedentes.
    2. É tranquila a jurisprudência quanto à impossibilidade de suprimir instância para tratar de ponto nem sequer aventado nas razões de apelação e consequentemente não debatido/decidido pelo Tribunal a quo.
    3. Até mesmo quando se trata de matéria de ordem pública, dizem os precedentes que é imprescindível o seu prévio debate na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior (AgRg no HC n. 530.904/PR, Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe 10/10/2019). Inexistente pronunciamento do Tribunal de origem sobre a questão ora aventada, resulta inviável a respectiva apreciação por esta Corte, sob pena de supressão de instância. Eventual ilegalidade pelo Juízo sentenciante, porquanto não apreciada no recurso de apelação, deve ser objeto de insurgência na própria Corte local, mediante a propositura de revisão criminal ou a impetração de habeas corpus contra a sentença condenatória (AgRg no HC n. 537.128/PR, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020).
    4. Em outras palavras, a despeito de se conferir ao recurso de apelação efeito devolutivo amplo, seu conhecimento é limitado ao que fora deduzido nas razões recursais ou nas contrarrazões. Dessa forma, em habeas corpus impetrado nesta Corte, não se pode apreciar pretensão não ventilada oportunamente nas instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão de instância (AgRg no HC n. 521.849/SC, Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 19/8/2020).
    5. Agravo regimental improvido. ”
    (HC 659.986-AgRg/SP, Ministro Sebastião Reis Júnior)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, alega ilegalidade decorrente da ausente da intimação pessoal da defesa técnica realizada por Núcleo de Prática Jurídica após decisão que inadmitiu recurso especial interposto pelo paciente. Busca-se, em consequência, a desconstituição do trânsito em julgado da condenação.
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que preste informações, especialmente sobre a alegada ausência de intimação pessoal da defesa técnica do paciente após decisão que inadmitiu o recurso especial.
    Após, vista o Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator